Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-19.2019.8.05.0078
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8001075-19.2019.8.05.0078.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: MARIA FERREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Considerando que o que vem a ocorrer é a insurgência do Embargante quanto aos fundamentos exarados no acórdão em sede de Apelação Cível, contrários aos seus interesses, pretendendo a revisão do próprio mérito da questão, mas por meio do recurso inadequado para tanto, já que o Embargante não apontou nenhum vício no Acórdão, pretendendo somente a rediscussão do mérito.

Nos autos em tela, das questões suscitadas pelo Embargante nos declaratórios não se vislumbra, dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quaisquer vícios dos apontados pelo Embargante, sendo eles de omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001075-19.2019.8.05.0078.1
, oposto em
Apelação Cível Nº
8001075-19.2019.8.05.0078
, em que figuram, como
Embargante – JOSE ANTONIO ROCHA DOS SANTOS e como Embargado – MARIA FERREIRA DE MATOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5